Tribunal: TJSP
Processo: 2060104-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-26
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Pretensão recursal que buscava impor à autoridade municipal o desmembramento de gleba de titularidade da executada, a bem de que possam penhorar a parcela desta que permanece desocupada. Insurgência contra as imposições feitas pela Municipalidade. Recurso desprovido. Reconhecimento de que o cumprimento de sentença não seria meio adequado à

Ementa:
Embargos de Declaração em agravo de instrumento. Pretensão recursal que buscava impor à autoridade municipal o desmembramento de gleba de titularidade da executada, a bem de que possam penhorar a parcela desta que permanece desocupada. Insurgência contra as imposições feitas pela Municipalidade. Recurso desprovido. Reconhecimento de que o cumprimento de sentença não seria meio adequado à impugnação de ato administrativo. Não constatação dos vícios apontados. Inteligência do art. 1.022 do NCPC. Embargantes que apenas não se conformam com a decisão. Natureza integrativa-recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Mero rótulo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000286664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2060104-60.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FABIOLA DO CARMO FUKE e MARIA DIRCE DO CARMO SOBRINHO, é
embargado COOPERATIVA HABITACIONAL DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO
BANCOOP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 26 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2060104-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.490.
2
Embargos de Declaração n. 2060104-60.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Foro Central Cível 6a Vara Cível.
Ação:
Promessa de Venda e Compra.
Embargante(s): SiFabíola do Carmo Fuke e outro.
Embargado(s): Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo
Bancoop.

VOTO no. 28.490
Embargos
de
Declaração
em
agravo
de
instrumento. Pretensão recursal que buscava impor
à autoridade municipal o desmembramento de
gleba de titularidade da executada, a bem de que
possam penhorar a parcela desta que permanece
desocupada. Insurgência contra as imposições
feitas pela Municipalidade. Recurso desprovido.
Reconhecimento
de
que
o
cumprimento
de
sentença não seria meio adequado à impugnação
de ato administrativo. Não constatação dos vícios
apontados. Inteligência do art. 1.022 do NCPC.
Embargantes que apenas não se conformam com a
decisão. Natureza integrativa-recuperadora não
demonstrada. Vivo caráter de substituição do
conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se
distancia de sua função precípua. Mero rótulo.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão (fls. 300/303), que negara provimento ao agravo de instrumento
interposto pelas embargantes, mantendo o indeferimento do pedido para impor à
Municipalidade a aprovação do desmembramento de gleba de titularidade da
executada.
Sustentam os embargantes que o V. Acórdão é
obscuro pois a pretensão buscava apenas dar efetividade à justiça, nos termos
do art. 5o, inc. XXVIII da Constituição Federal, que garante a razoável duração do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2060104-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.490.
3
processo.
Afirmam que a pretensão buscava determinar à
autoridade administrativa a estrita observância dos prazos estabelecidos na
legislação municipal (90 dias) para analisar e decidir o pedido de
desmembramento da área objeto de penhora.
E somente com o indeferimento do pedido na esfera
administrativa surgiria a faculdade de promover ação contra a Municipalidade.
Requerem o acolhimento dos embargos.
É o relatório.
Anote-se, antes de mais nada, ser absolutamente
desnecessária a intimação do embargado para manifestação, nos termos do § 2o,
art. 1.023 do CPC.
Vale conferir anotações coordenadas por Helder
Moroni Câmara a respeito do contraditório em embargos de declaração, verbis:
“(...) para a hipótese de omissão a desnecessidade do contraditório
é ainda mais perceptível que no primeiro caso [obscuridade e contradição]. À
medida que o ato judicial deixou de versar sobre ponto de tratamento obrigatório,
a respeito dessa questão, tanto o embargante como o embargado, na fase
processual adequada, já tiveram a oportunidade de argumentar, ou pelo seu
acolhimento ou pela sua refutação. Do mesmo modo, não seria legítimo ao
embargante, nos embargos, suscitar novos argumentos a respeito da temática
omitida, bastando a indicação da omissão encerrada pelo julgador” (in Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2060104-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.490.
4
de Processo Civil Comentado, Ed. Almedina/2016, nota 2 ao art. 1.023, p. 1.371).
Com essa premissa, o art. 1.022 do CPC/15 somente
admite os embargos de declaração diante de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material do julgado embargado.
Inconsistentes os embargos declaratórios.
O recurso de agravo de instrumento fora interposto
contra a r. decisão de primeiro grau de jurisdição, que indeferiu pedido de
intimação da Municipalidade para análise do pedido de desmembramento de
gleba de titularidade da executada.
O V. Acórdão embargado restara assim ementado,
verbis:
“Agravo de instrumento. Agravantes que pleiteiam que
seja determinada à autoridade municipal o desmembramento de gleba de titularidade da
executada, a bem de que possam penhorar a parcela
desta
que
permanece
desocupada.
Autoridade
municipal que condicionou o desmembramento à
adoção
de
providências
pelas
requerentes.
Cumprimento de sentença que não é meio processual
adequado
à
impugnação
de
ato
administrativo
expedido por autoridade municipal que sequer integra
o polo passivo da demanda. Desmembramento de área
que integra competência da municipalidade. Ato
administrativo que se presume válido e deve ser
impugnado por meio de ação própria com observância
do contraditório. Agravo desprovido”.
Na hipótese, apesar dos argumentos lançados pelos
embargantes, não é possível extrair que a pretensão recursal buscara, única e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2060104-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.490.
5
exclusivamente, impor à Municipalidade que analisasse o pedido de
desmembramento dentro do prazo legalmente estabelecido (90 dias).
Marque-se que os embargantes voltaram-se, de forma
expressa, contra as exigências impostas pela Municipalidade para deferimento do
pedido, as quais refutam serem incabíveis, insistindo que a ordem de penhora já
seria suficiente para o desmembramento da gleba.
Há, pois, clara impugnação do ato administrativo.
Nesse particular, consoante frisado na decisão
embargada, a impugnação do ato administrativo que condicionou o
desmembramento de gleba à adoção de providências pelos agravantes excede o
objeto da demanda e deve ser impugnado pela via própria, marcando-se, ainda,
que não cabe ao Juízo da execução promover o desmembramento de área.
Além disso, tal e qual consignado no V. Acórdão, a
autoridade pública não integra o polo passivo da demanda.
De toda sorte, após a interposição do recurso de
agravo de instrumento, os agravantes informaram (fls. 117/120) que o pedido
para desmembramento fora indeferido pela Municipalidade, alcançando-se,
portanto, a pretensão para que o pedido fosse analisado no prazo de 90 dias.
Nesse percurso, o V. Acórdão embargado analisou
todos os pontos trazidos no agravo de instrumento, inexistindo vícios a serem
sanados.
O que se verifica, na verdade, é que os embargantes,
por meio destes declaratórios, apenas não se conformam com a decisão
embargada.
É vivo observar que fazem uso da via recursal dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 2060104-60.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 28.490.
6
embargos declaratórios por inconformismo com o V. Acórdão, e, pois, sem
nenhum estofo integrativo, à margem da referida previsão legal.
Frise-se: a mera desconformidade da decisão judicial
com a pretensão formulada pela parte não tem o condão lógico-jurídico de
maculá-la com a pecha de omissa, obscura ou contraditória.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não
cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
Nessa medida, tem-se que a temática trazida pelos
embargantes, na verdade, sem base sólida, visa dar efeito infringente aos
aludidos embargos, o que não é admissível e caracteriza evidente desvio de sua
função jurídico-processual.
Por esses fundamentos, meu voto rejeita os
embargos declaratórios.
RÔMOLO RUSSO
Relator